Tribunal: TJSP
Processo: 2149183-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CALCULO DE PASEP. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS E SEU PARCELAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, nega-se provimento.